Tribunal: CARF
Processo: 11516.003788/2010-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-31

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.003788/2010-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.836 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2021
Recorrente
ONZ TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
NULIDADE DA AUTUAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Incabível o argumento de nulidade, visto que a autuação encontra-se revestida
dos requisitos legais e normativos pertinentes e que a impugnante exerceu o
seu direito ao contraditório e a ampla defesa.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. LANÇAMENTO DOS CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS DECORRENTES.
Promovida a exclusão da pessoa jurídica do Simples Nacional, proceder-se-á,
se for o caso, a lavratura de auto de infração para a exigência do crédito
tributário devido.
REPRODUÇÃO DOS ARGUMENTOS DA IMPUGNAÇÃO
Reproduzir os argumentos apresentados em sede de impugnação. Não enfrentar
a decisão recorrida. Disposto no artigo 57, §3o do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. ENCAMINHAMENTO.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais (Súmula
CARF no 28).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.003788/2010-01
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.836 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.003788/2010-01

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini
e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.
Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, integro o relatório do
Acórdão no 07-30.730, da 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Florianópolis/SC (DRJ/FNS) (fls. 91-97):
Relatório
I. DO LANÇAMENTO
Trata-se de Auto de Infração (AI) DEBCAD no 37.308.6806 fl. 02 (a numeração
indicada corresponde a do processo convertido em meio digital) e anexos, de
28/10/2010, por meio do qual se exige do contribuinte acima identificado a importância
de R$ 25.243,80 (vinte e cinco mil e duzentos e quarenta e três reais e oitenta
centavos), consolidado em 21/10/2010.
De acordo com o Relatório Fiscal fls. 17 e 18, o Discriminativo do Débito fls. 5 a 7 e o
anexo Fundamentos Legais do Débito (FLD) fls. 14 e 15, foram lançadas as
contribuições devidas às Terceiras Entidades (salário-educação, Incra, Sest/Senat e
Sebrae), apuradas nas competências 01/2009 a 12/2009, incidentes sobre a remuneração
dos segurados empregados, cujas bases de cálculo foram apuradas na Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP). As bases de cálculo
foram apuradas em folhas de pagamento (item 2.2 do REFISC).
Colhe-se do REFISC que as contribuições ora exigidas decorrem da exclusão do sujeito
passivo do Simples Nacional, por ato da Prefeitura Municipal de Criciúma (SC),
formalizado através do Processo Administrativo no 304487, publicado em 26/11/2008,
com efeito a partir de 01/01/2009.
Devido à configuração, em tese, do crime contra a ordem tributária, foi emitida
Representação Fiscal para Fins Penais.

II. DA IMPUGNAÇÃO
Regularmente intimado, o AUTUADO apresentou impugnação por intermédio de
procurador constituído (fls. 50 a 63), instruída com os documentos de fls. 64 a 73, além
da cópia do AI e seus anexos, fundamentando-se nas razões abaixo sintetizadas:
Preliminarmente, alude que, considerada a data da ciência do AI (29/10/2010), o prazo
final para apresentação da impugnação é o dia 29/11/2010, sendo, portanto, tempestiva
a impugnação apresentada nessa última data.
Após breve relato dos fatos, diz que de fato foi excluído do Simples Nacional pela
Prefeitura Municipal de Criciúma, em 26.11.2008, com efeitos a partir de 01/01/2009,
devido à falta de recolhimento de Taxa de Licenciamento, gerando a inscrição em
dívida ativa no 03526209.
Prossegue alegando que em 20.01.2009 formalizou solicitação de opção pelo Simples
Nacional.
Cita que na época, a agenda do Simples Nacional dispunha que no período de
02.01.2009 a 30.01.2009 as empresas deveriam realizar a opção pelo Simples Nacional
com efeitos para o ano-calendário 2009 e, também, que para as pendências
eventualmente detectadas e resolvidas até o último dia 30 do mês de janeiro, não seria
necessário solicitar nova opção.
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.836 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.003788/2010-01

Narra que foi exatamente o que ocorreu, ou seja, verificando a pendência junto ao
Município de Criciúma, imediatamente tomou providências no sentido de sua
regularização, o que ocorreu em 22.01.2009, conforme informações prestadas pela
própria municipalidade, em documento anexo, que transcreve.
Em face do alegado, entende que o processo administrativo fiscal deve ser declarado
nulo.
Cita, também, que a administração pública tem o dever de observar em seus atos os
princípios da legalidade e da segurança jurídica, o que, no caso presente, implica em
invalidação da lavratura do AI DEBCAD no 37.308.6806, tendo em vista a perda do
objeto da autuação, eis que o contribuinte, no prazo legal, regularizou sua pendência
junto ao Município de Criciúma.
Argumenta que não há que se falar em prática do crime de sonegação, haja vista a
excludente supralegal de ilicitude da conduta, defendendo, ainda, a impossibilidade da
prisão por dívida.
Anexou documentos com a impugnação, cujo rol consta no item V da defesa (fl. 62).
É o relatório.

Em julgamento pela DRJ/FNS, por unanimidade, julgou improcedente a
impugnação, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. LANÇAMENTO DOS CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS DECORRENTES.
Promovida a exclusão da pessoa jurídica do Simples Nacional, proceder-se-á, se for o
caso, a lavratura de auto de infração para a exigência do crédito tributário devido.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
O Auditor-Fiscal formalizará representação fiscal para fins penais sempre que, no
exercício de suas funções internas ou externas, tiver conhecimento da ocorrência, em
tese, de crime de ação penal pública que não dependa de representação do ofendido ou
de requisição do Ministro da Justiça.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Intimada por Edital (fl. 101), com fixação em 05/11/2014 e desafixação em
20/11/2014, a Contribuinte interpôs recurso voluntário (fls. 102-126) e documentos (fls. 117-
214) em 13/01/2014, no qual protestou pela reforma da decisão.
Curiosamente, ao se deparar com as datas e intimação de acórdão, tem-se que o
recurso voluntário foi protocolizado antes mesmo da intimação, fosse pelo AR (fl. 99-100) que
retornou sem recebimento, fosse pelo edital.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.836 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.003788/2010-01

Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 102-126) é tempestivo e atendem os demais requisitos
de admissibilidade. Assim, dele conheço.

Dos Documentos Apresentados (fls. 117-214) com o Recurso Voluntário
Inicialmente, como parte da solução do litígio, peço vênia para me valer, como
razões de decidir, de trechos do voto vencedor que prevaleceu no julgamento do acórdão no
1302002890, da 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção, julgado aos 14 de junho de 2018,
relativamente à preliminar de não conhecimento dos documentos trazidos no recurso voluntário,
suscitada de ofício naquele caso pelo conselheiro relator:
(...) Ousa-se discordar do ilustre relator no ponto em que entendeu pela impossibilidade
de o contribuinte juntar documentos aos autos, após a apresentação da impugnação
administrativa.
É que o processo administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre eles o da
Verdade Material, que impõe a perseguição pela realidade dos fatos (prática do fato
gerador) praticados pelo contribuinte, podendo o julgador, inclusive de ofício,
independentemente de requerimento expresso, realizar diligências para aferir os eventos
ocorridos.
A possibilidade de o julgador requerer diligência, em busca da realidade dos fatos, está
prevista expressamente no artigo 18 do Decreto 70.235/72. Confira-se:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
A ilação do citado dispositivo do Decreto 70.235/72, que rege o processo
administrativo, é de que deve a Administração Pública se valer de todos os elementos
possíveis para aferir a autenticidade das declarações e argumentos apresentados pelos
contribuintes.
Deve-se ressaltar, sobre o processo administrativo fiscal, que como mencionado, ele é
delineado por diversos princípios, dentre os quais se destaca o da Verdade Material,
cujo fundamento constitucional reside nos artigos 2o e 37 da Constituição Federal, nos
quais o julgador deve pautar suas decisões. É dever do julgador perseguir a realidade
dos fatos.
Nesse sentido, são os ensinamentos do ilustre Professor James Marins:
A exigência da verdade material corresponde à busca pela aproximação entre a
realidade factual e sua representação formal; aproximação entre os eventos ocorridos na
dinâmica econômica e o registro formal de sua existência; entre a materialidade do
evento econômico (fato imponível) e sua formalidade através do lançamento tributário.
A busca pela verdade material é princípio de observância indeclinável da Administração
tributária no âmbito de suas atividades procedimentais e processuais.
(MARINS, James. Direito Tributário brasileiro: (administrativo e judicial). 4. ed. São
Paulo: Dialética, 2005. pág. 178 e 179.)
Sobre o princípio da verdade material, também ensinam os ilustres professores Celso
Antônio Bandeira de Mello e José dos Santos Carvalho Filho, respectivamente:
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.836 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.003788/2010-01

Princípio da verdade material. Consiste em que a Administração, ao invés de ficar
restrita ao que as partes demonstrem no procedimento, deve buscar aquilo que é
realmente a verdade, com prescindência do que os interessados hajam alegado e
provado (...).
(...)
O princípio da verdade material estriba-se na própria natureza da atividade
administrativa. Assim, seu fundamento constitucional implícito radica-se na própria
qualificação dos Poderes tripartidos, consagrada formalmente no art. 2o da Constituição,
com suas inerências.
Deveras, se a Administração tem por finalidade alcançar verdadeiramente o interesse
público fixado na lei, é óbvio que só poderá fazê-lo buscando a verdade material, ao
invés de satisfazer-se com a verdade formal, já que esta, por definição, prescinde do
ajuste substancial com aquilo que efetivamente é, razão porque seria insuficiente para
proporcionar o encontro com o interesse público substantivo.
Demais disto, a previsão do art. 37, caput, que submete a Administração ao princípio da
legalidade, também concorre para a fundamentação do princípio da verdade material no
procedimento (...).
(BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo. 24. ed. rev.
atual. São Paulo: Malheiros Editores, 2007. p. 489, 493 e 494).
(...)
Este Conselho, em reiteradas decisões, há muito se posiciona no sentido de que o
processo administrativo, em especial o julgador, deve ter como norte a verdade material
para solução da lide. Confira-se:
IRPJ. PREJUÍZO FISCAL. IRRF. RESTITUIÇÃO DE SALDO NEGATIVO. ERRO
DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DIPJ. PREVALÊNCIA DA VERDADE
MATERIAL.
Não procede o não reconhecimento de direito creditório relativo a IRRF que compõe
saldo negativo de IRPJ, quando comprovado que a receita correspondente foi oferecida
à tributação, ainda que em campo inadequado da declaração. Recurso provido.
(Número do Recurso: 150652 Câmara: Quinta Câmara Número do Processo:
13877.000442/200269 – Recurso Voluntário: 28/02/2007)
COMPENSAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO E/OU
PEDIDO.
Uma vez demonstrado o erro no preenchimento da declaração e/ou pedido, deve a
verdade material prevalecer sobre a formal.
Recurso Voluntário Provido.
(Número
do
Recurso:
157222
Primeira
Câmara
Número
do
Processo:
10768.100409/200368 – Recurso Voluntário: 27/06/2008 Acórdão 10196829).
Assim, deve-se admitir a juntada de documentos, que, supostamente, confirmariam o
direito creditório do contribuinte.

Nesse mesmo sentido, cito julgado recente deste Conselho:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS APRESENTADAS EM
RECURSO VOLUNTÁRIO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Como regra geral a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
fazê-lo em outro momento processual. Contudo, tendo o contribuinte apresentado os
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.836 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.003788/2010-01

documentos comprobatórios no voluntário, razoável se admitir a juntada e a realização
do seu exame, pois seria por demais gravoso e contrário ao princípio da verdade
material a manutenção da glosa de deduções sem a análise das provas constantes nos
autos.
Além disso, esta é a ultima instância administrativa para derradeiro reconhecimento, e
não sendo atendido, o contribuinte não hesitará em buscar a tutela do seu direito no
Poder Judiciário, o que exigiria do Fisco enfrentar a mesma situação, com as provas
apresentadas em juízo.
DEDUÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÕES
PARA
A
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
COMPROVAÇÃO.
As contribuições para a previdência privada do contribuinte são dedutíveis, desde que
devidamente comprovadas.
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM SAÚDE. RECIBOS DE PAGAMENTO.
REQUISITOS LEGAIS.
São dedutíveis as despesas com saúde pagas dentro do ano calendário. Comprovado que
o gasto se refere ao contribuinte e seus dependentes as despesas glosadas devem ser
restabelecidas em razão de ter havido a comprovação documental das deduções.
DEDUÇÃO A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO. GLOSA DA DEDUÇÃO.
São dedutíveis da base de cálculo do imposto sobre a renda os valores pagos a título de
pensão alimentícia quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente e dentro dos parâmetros do normativo fiscal.
Recurso Voluntário Provido Parcialmente.1

Por todo o exposto, voto por conhecer os documentos acostados aos autos pelo
Recorrente quando da interposição do Recurso Voluntário.

Da Preliminar de Vício Insanável
Não há reparos a serem feitos na decisão de primeira instância neste particular.
De fato, analisando-se os autos verifica-se que a fiscalização cumpriu todas as
formalidades legais. A Contribuinte foi intimada a prestar esclarecimentos e apresentar os seus
elementos de prova. Frise-se que o trabalho de fiscalização foi praticado por servidor
competente, investido no cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil.
A legislação tributária é quem determina quais são os requisitos que um auto de
infração deve conter. Para tanto existe o art. 10, do Decreto n° 70.235/72, conforme abaixo
transcrito:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;

1 2201-003.357 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária / 2a Seção de Julgamento
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.836 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.003788/2010-01

VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.

Ao se observar o auto de infração em questão, constata-se claramente que foram
cumpridos todos os requisitos previstos na norma legal para o lançamento de oficio.
O auto de infração possui descrição dos fatos, a legislação tributária que foi
infringida com a consequente penalidade aplicável e o valor do crédito tributário apurado, ou
seja, tudo que a legislação tributária prescreve foi observado.
À Contribuinte foi concedido prazo regulamentar para apresentação do
contraditório, o que ensejou a oportunidade de defesa, exercida por meio da impugnação.
Não obstante o que já foi relato acima, vale esclarecer que a primeira fase do
procedimento, a fase oficiosa, é de atuação privativa da autoridade tributária, que busca obter
elementos que demonstrem a ocorrência do fato gerador. Nessa fase, o procedimento tem caráter
inquisitorial e a fiscalização possui a prerrogativa legal de praticar ou não uma diligência e/ou
perícia, bem como compete exclusivamente ao Fisco acatar como hábil uma determinada prova
apresentada pelo fiscalizado.
Não se vislumbra, no litígio ora analisado, qualquer cerceamento do direito de
defesa da Contribuinte, sendo tais argumentos vazios de sentido. Muito pelo contrário, o rito
processual e legal foi seguido à risca pela autoridade autuante.
A própria peça defensória apresentada pela autuada demonstra que a Recorrente
teve plena condição de se defender, tendo a oportunidade de expressar as suas alegações.
É inevitável esclarecer que o artigo 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, preconiza
apenas dois vícios que conduzem à nulidade do lançamento, ou seja, a incompetência do agente
do ato e a preterição do direito de defesa do contribuinte.
Neste processo, de acordo com os fatos apresentados, não foi observada qualquer
ofensa ao art. 59 do Decreto supracitado, não sendo válido se cogitar de cerceamento ao direito
de defesa do contribuinte e nem de incompetência do agente do ato.
Dessa forma, com base no exposto, não deve ser declarada a nulidade do
lançamento suscitada pela Recorrente.

Do Mérito
No mérito, ao analisar o recurso voluntário, tem-se que a Contribuinte não atacou
este mérito, limitando-se a adequar as razões da impugnação (fls. 50-63) à fase recursal, razão
pela qual, em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, estando
as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira instância em consonância com aquelas
perfilhadas por este relator, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa e/ou novos
documentos perante a segunda instância administrativa, adoto os fundamentos da decisão
recorrida, mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor.
No presente caso, me filio ao entendimento da DRJ de origem, que assim dispõe:
Voto
Preenchidos os requisitos formais de admissibilidade, conheço da impugnação.
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.836 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.003788/2010-01

1. Exclusão do SIMPLES Nacional e lançamento dos créditos tributários
decorrentes.
Como do relatório se infere, a exigência, nesse lançamento, das contribuições devidas às
Terceiras Entidades decorreu do fato da empresa ter deixado de recolher essas
contribuições no período de 01/2009 a 12/2009. Consta que nesse período, a empresa
apresentou a GFIP como inclusa no Simples Nacional, deixando de recolher, dessa
forma, a contribuição para as Terceiras Entidades, ora exigidas.
Ocorre que o sujeito passivo foi excluído do Simples Nacional por ato da Prefeitura
Municipal de Criciúma (SC), formalizado através do Processo Administrativo no
304487, publicado em 26/11/2008, com efeito a partir de 01/01/2009.
Outrossim, uma vez promovida a exclusão da pessoa jurídica do Simples Nacional,
proceder-se-á, se for o caso, a lavratura de auto de infração para a exigência do crédito
tributário devido.
Em sede de impugnação, o contribuinte alega que o lançamento é nulo, porque
regularizou sua situação junto ao Município de Criciúma em 22.01.2009, portanto, no
prazo previsto na agenda do Simples Nacional para o ano-calendário 2009, e, por
conseqüência, sua opção pelo Simples Nacional foi tempestivamente validada.
Para comprovar suas alegações anexou cópia da Certidão Negativa de Débitos do
Município de Criciúma, documento emitido pela Prefeitura Municipal de Criciúma –
Divisão de Fiscalização e comprovante de quitação de débito do Município de
Criciúma.
Ocorre que os elementos de prova anexados pelo contribuinte não comprovam a sua
regular inscrição no Simples Nacional no ano-calendário 2009.
Ressalte-se, inicialmente, que denota a comunicação eletrônica de fl. 25, datada de
14/10/2009, que o Auditor-Fiscal autuante, previamente ao lançamento, contatou a
Prefeitura Municipal de Criciúma, na pessoa do Chefe de Fiscalização Tributária, Sr.
Cláudio Santos Maria, que assim manifestou: “informo que o contribuinte
08.735.588/0001-33 efetuou solicitação de opção para o ano 2009 em 20/01/2009 cód
solicitação 00.02.81.65.68, o qual foi indeferido por pendência com o Estado.”
Confirmando o ato de exclusão, consta à fl. 26 dos autos, cópia do ato de exclusão do
contribuinte em epígrafe pela Prefeitura Municipal de Criciúma e da sua publicação
oficial (fl. 27).
Portanto, no momento de sua feitura, o ato administrativo, no caso, o lançamento,
estava revestido de todos os requisitos legais, inclusive quanto a sua motivação.
De outro lado, o contribuinte, em sua impugnação, carreou ao processo a seguinte
informação, exarada pelo mesmo servidor da Prefeitura Municipal de Criciúma,
objetivando demonstrar que inexistia motivação para o lançamento:

Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.836 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.003788/2010-01

E, para comprovar a inexistência de débito junto à Prefeitura Municipal de Criciúma,
anexou cópia do comprovante de pagamento que gerou sua exclusão do Simples
Nacional (fl. 72) e Certidão Negativa de Débitos (fl. 70).
Inobstante os fatos acima relatados evidenciem que o contribuinte, de fato, regularizou
sua pendência junto ao Município de Criciúma, não há provas nos autos de que foi
incluído no referido sistema simplificado de contribuições no ano-calendário 2009.
Tampouco se infere da declaração exarada pela Prefeitura Municipal, acima
colacionada, que a empresa, com a regularização de sua situação, tenha sido incluída no
Simples Nacional no ano-calendário 2009.
Na consulta ao Portal do Simples Nacional, anexa à fl. 90, consta que o sujeito passivo é
optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2010, e, em relação a opções para períodos
anteriores, consta como data inicial 01/07/2007 e data final 31/12/2008, com o
detalhamento de que a empresa foi “excluída por Ato Administrativo praticado pelo
ente Criciúma-SC”.
Portanto, formalmente, o contribuinte não era optante pelo Simples Nacional no período
lançado (01/2009 a 12/2009).
De se ver que os pedidos de inclusão no Simples Nacional que apresentem pendências
devem ser resolvidos junto à RFB, em caso de pendência com a União, ou junto aos
Estados e Municípios.
Portanto, muito embora há indicativos nos autos de que a empresa regularizou sua
pendência junto ao município de Criciúma, constata-se que não foi incluída pelo ente
federativo em relação aos quais se verificaram as pendências que impediam a opção
pelo Simples no ano-calendário 2009. Assim, compete ao contribuinte tomar as
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.836 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.003788/2010-01

providências cabíveis para sua inclusão retroativa no sistema junto ao ente público que
impediu seu ingresso no regime.

Face ao exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

Da Litispendência para com o Processo Administrativo no 10880.735320/2011-31 - BIS IN
IDEM
Alegou a Recorrente que o objeto do presente processo administrativo está
relacionado para com os autos no 10880.735320/2011-31, conforme cópia anexada ao recurso
voluntário (documento de fls. 117-214).
Todavia, não vislumbro qualquer relação para com o presente feito, visto que tal
documento é referente ao processo administrativo no 10880.735322/2011-20, e não o
mencionado no recurso, e no qual consta como contribuinte a pessoa jurídica MTR Transportes
Ltda. (CNPJ/MF no 81.771.669/0001-89), sem qualquer relação para com o presente feito.
Por fim, no processo administrativo no 10880.735320/2011-31, o acórdão no 2301-
004.276 negou provimento ao recurso voluntário.
Assim, voto no sentido de negar provimento a este mérito.

Da Representação Fiscal para Fins Penais
A Contribuinte Recorrente se insurge contra a Representação Fiscal para Fins
Penais.
No entanto, nos termos da Súmula CARF no 28:
Súmula CARF no 28
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).

Assim, voto no sentido de negar provimento a esse objeto recursal.

Conclusão
Face ao exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital